Tribunal: TJDFT
Processo: 0739356-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0739356-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA EMILIA GONCALVES DA SILVA DESPACHO Considerando os documentos juntados pela parte agravada em contrarrazões ao presente agravo (Id. 32413190 – pp. 1/19), intime-se a parte agravante para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora